Tribunal: TJDFT
Processo: 0715551-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715551-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: NATAL NUNES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Aguardem-se os autos 0707108-96.2025.8.07.0000. Brasília, 24 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora